Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Torno sem efeito o despacho de ID 35023814 que determinava a expedição de precatórios, tendo em vista a promoção realizada pela Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (ID 35160965) noticiando que já foram expedidos precatórios referente a estes credores (ID 14885116 e ID 14885114) 2. Tendo em vista a anuência parte Exequente (ID 34825885) e do Distrito Federal (ID 34985906 e ID 34985907) em relação os cálculos formulados pela Contadoria no ID 34201444, retifiquem-se os precatórios de ID 14885116 e ID 14885114. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o julgamento do agravo interno (ID 26166185) e respectiva resposta (ID 28714804). Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator